Tribunal: TJDFT
Processo: 0719585-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0719585-54.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA JOSE BRANDAO TURIBIO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por MARIA JOSE BRANDAO TURIBIO contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia/DF pela qual, em ação de obrigação de fazer ajuizada contra BRB BANCO DE BRASILIA S.A. (autos n. 0714434-98.2025.8.07.0003), indeferida a tutela de urgência, decisão nos seguintes termos: “Concedo à autora os benefícios da gratuidade de justiça. Registre-se. A parte autora ajuizou ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação dos efeitos da tutela contra a instituição financeira ré, buscando a suspensão dos débitos automáticos em conta corrente relativos a contratos de empréstimos pessoais. Alega que tais débitos comprometem grande parte de sua renda mensal, impossibilitando o custeio das despesas essenciais para sua subsistência. Fundamenta seu pedido na Resolução 4.790/2020 do Banco Central e alega que já teria solicitado administrativamente o cancelamento desses débitos, sem sucesso. ( ) Decido Para a concessão da tutela de urgência, o artigo 300 do Código de Processo Civil exige a presença dos requisitos de probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Probabilidade do Direito (fumus boni iuris): A Resolução do Banco Central n. 4.790/2020 (arts. 6o e 9o) autoriza o cancelamento da autorização de desconto em conta corrente apenas nos casos em que não se reconhece a existência de autorização. Ademais, o normativo do Banco Central nao se sobrepõe às regras do Código Civil ou tem o poder de interferir em condições estabelecidas em contratos feitos na órbita do direito privado. Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO EM CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO BACEN 4.790/2020. NÃO APLICAÇÃO. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. NULIDADE. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL. INEXISTENTE. 1. A Resolução BACEN 4.790/2020 permite o cancelamento de autorização somente em caso de não reconhecimento da autorização, como na hipótese de ausência de previsão contratual. 2. Ante a proibição do venire contra factum proprium, não pode o devedor, depois de contratar e receber o crédito integralmente em sua conta, requerer alteração contratual com o cancelamento da autorização de débito em conta que fora livremente pactuada anteriormente. 3. Diante da previsão contratual expressa sobre a possibilidade de débito das parcelas diretamente em conta corrente, não há que se falar em cancelamento da autorização. Precedente. 4. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais. 5. Mitigar a higidez de atos jurídicos praticados segundo o exercício da autonomia da vontade de pessoas plenamente capazes, por meio de decisões judiciais, sem ressalvas, frustrando e desconstituindo expectativas legítimas, constituiria uma violação expressa ao Estado de Direito. 6. Ausente a comprovação de ato ilícito, não há dano moral a ser indenizado. 7. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1739300, 07361197520228070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2023, publicado no DJE: 16/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso A análise preliminar dos autos indica que a parte autora autorizou expressamente os débitos automáticos em conta corrente no momento da contratação dos empréstimos. A cláusula de autorização para desconto direto em conta corrente foi condição essencial para a concessão dos empréstimos com as condições contratadas, sendo considerada legal pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo n. 1.085/STJ). Dessa forma, ainda que exista previsão na Resolução 4.790/2020 do Banco Central permitindo o cancelamento de autorizações de débito, essa normativa não se sobrepõe aos princípios da força obrigatória dos contratos e à autonomia das partes, que guiam as relações contratuais no âmbito cível. Portanto, a possibilidade de cancelamento unilateral dos débitos automáticos, conforme requerido, necessita de prévia quitação ou renegociação das dívidas, o que não foi demonstrado pela parte autora. Perigo de Dano (periculum in mora): Não há elementos que demonstrem, neste momento processual, que a manutenção dos débitos em conta corrente causará dano irreparável à parte autora. Ainda que o comprometimento de parte de sua renda seja significativo, essa situação, por si só, não é suficiente para justificar a quebra unilateral de uma cláusula de pagamento previamente acordada. Conforme jurisprudência consolidada, a suspensão de descontos em folha ou conta corrente deve ser analisada com cautela, especialmente considerando que as condições contratuais foram aceitas voluntariamente. Diante do exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, uma vez que não estão presentes os requisitos necessários para suspender os débitos automáticos na conta corrente da autora.” (ID 235249544, origem). Nas suas razões, a agravante MARIA JOSE BRANDAO TURIBIO narra: “A parte agravante possui 52% (cinquenta e dois por cento) da sua renda comprometida com empréstimos pessoais, consignados, fora os cartões de crédito e demais linhas de crédito adquiridas junto à ré, fato que ensejou a presente demanda. Na data de 25/04/2025, o agravante protocolou junto à agravada um requerimento para cancelamento dos descontos efetuados em sua conta bancária, com base no Tema 1085 do STJ e na Resolução n.o 4.790, de 26 de março de 2020, do Banco Central do Brasil, a qual, em seu art. 6o, reconhece “ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos”. Contudo, a ré respondeu negativamente à solicitação, sob o argumento de que não seria possível inibir considerando as cláusulas contratuais originalmente pactuadas. Ante ao não atendimento de sua solicitação administrativa junto à agravada, o agravante ingressou com ação de obrigação de fazer e requereu liminarmente a concessão de tutela de urgência para que fosse determinada a suspensão dos descontos efetuados em sua conta, em cumprimento da r. resolução. A despeito do quanto exposto e documentalmente demonstrado, findou o MM. Juízo de primeira instância por indeferir o pedido” (ID71937837, p.2). Alega que “o regramento da modalidade de mútuos debitados em conta já era previsto na Resolução no 3.695, de 26 de março de 2009, do Conselho Monetário Nacional. A norma já permitia, em seu art. 3o, § 2o, o cancelamento da autorização do débito em conta corrente” (ID71937837, p.3). Sustenta que “o colendo Superior Tribunal de Justiça, ao promover o julgamento do Tema 1085, também reconheceu, com base na Resolução BACEN 4790/2020, o direito potestativo do consumidor ao cancelamento do débito em conta bancária de suas dívidas oriundas do contrato firmado com a instituição financeira, afirmando tratar-se de uma opção legítima do titular da conta bancária” (ID71937837, p.3). Consigna que “no id: 235116028 (Doc. 13), a agravante comprova o pedido administrativo de cancelamento da autorização de desconto automático na conta bancária referente aos contratos: n° 20241636692; n° 20231401030; n° 20250303943; n° 20220818457; n° 20211705424; n° 20231401030; n° 20210677451; n° 20200620023; n° 20211165721; n° 0160873150; n° 0156724383; n° 0157831434; n° 04310711010027004; n° 0178564370; n° 0155550896; n° 0178356913; n° 0178237680; n° 0176562427; n° 0178471070 e CARTÃO FINAL 9039” (ID71937837, p.5). Afirma que a decisão agravada “coloca a parte sob risco de lesão grave e de difícil reparação quanto a tutela jurisdicional buscada, a qual ainda tem caráter de urgência, pois, o agravante possui 56,12% da sua renda comprometida com a agravada” (ID71937837, p.6). Assevera que “está em uma situação crítica e delicada, é o único provedor de sua casa e está impedido de custear as despesas básica para sua subsistência e de sua família” (ID71937837, p.6). Ao final, requer: “a) Diante do iminente risco de lesão grave e de difícil reparação, requer que seja deferida a concessão da TUTELA DE URGÊNCIA para que seja determinada a suspensão dos descontos efetuados pela ré na conta bancária do autor ( Agência: 043 — Conta Corrente: 043.107.110-1 ), por tempo indeterminado, ref. aos contratos de n° 20241636692; n° 20231401030; n° 20250303943; n° 20220818457; n° 20211705424; n° 20231401030; n° 20210677451; n° 20200620023; n° 20211165721; n° 0160873150; n° 0156724383; n° 0157831434; n° 04310711010027004; n° 0178564370; n° 0155550896; n° 0178356913; n° 0178237680; n° 0176562427; n° 0178471070 e CARTÃO FINAL 9039, com base no Tema 1085 do STJ e na Resolução n.o 4.790, de 26 de março de 2020, do Banco Central do Brasil, a qual reconhece “ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos”, sob pena de multa diária a ser arbitrada, em sede de agravo de instrumento, comunicando-se com urgência o juízo de origem; b) Por fim, seja dado total provimento ao presente Recurso de Agravo de Instrumento, para reformar a r. decisão interlocutória ora combatida, nos termos da fundamentação, como medida de inteira justiça!” (ID 71937837, p.8). Sem preparo, pois beneficiária da justiça gratuita (ID 235249544). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no inciso I do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. O presente recurso tem por objeto decisão interlocutória proferida em ação de obrigação de fazer pela qual indeferida a tutela de urgência. O cerne da controvérsia consiste em definir se a agravante faz jus, nesta fase processual, à suspensão dos débitos automáticos vinculados aos contratos bancários celebrados com o agravado com fundamento na Resolução BACEN 4.790/2020 e na tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n. 1.085. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não se pode ter por satisfeitos os requisitos autorizadores da medida liminar vindicada. É certo que o Banco Central do Brasil - BACEN editou a Resolução 4.790, de 26/3/2020, que dispõe sobre procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta-salário. Isto o que definido pelo art. 6o da referida Resolução: “Art. 6o É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Parágrafo único. O cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária” A regulamentação do BACEN garante ao correntista a faculdade de cancelar, por meio de requerimento administrativo, autorização anteriormente concedida à instituição bancária para o fim de fazer cessar descontos oriundos de contratos creditícios em sua conta-corrente. No ponto, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça concluiu o julgamento do Tema 1.085 (Resp 1.872.441 – SP), definida a seguinte tese: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento” (REsp 1863973/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022). Pelo que se tem, a agravante requereu ao Banco agravado o cancelamento das autorizações de débitos em conta-corrente relativos aos contratos firmados entre as partes, sem obter êxito (ID 235116028, origem). Registre-se que os princípios da autonomia da vontade e da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda) compõem o rol de princípios tradicionais da teoria dos contratos, e não são absolutos. Podem ser relativizados em uma série de situações a fim de impedir a manutenção de ilegalidades. Por isto, é possível a revogação da autorização de desconto em conta-corrente em qualquer tempo, e ainda que o contrato tenha sido eventualmente pactuado anteriormente à vigência da Resolução 4.790 do Banco Central, haja vista inexistir limitação temporal para sua aplicação. Assim define o STJ: “o ajuste quanto à forma de pagamento inserto no contrato de mútuo bancário comum, no qual se estabelece o desconto automático em conta-corrente, não decorre de imposição legal (como se dá com o desconto consignado em folha de pagamento), mas sim da livre manifestação de vontade das partes contratantes, passível, inclusive, de revogação, a qualquer tempo, pelo correntista/mutuário” (REsp 1872441/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022). E ainda: “Não se pode conceber, sob qualquer ângulo que se analise a questão, que a estipulação contratual de desconto em conta-corrente, como forma de pagamento em empréstimos bancários comuns, a atender aos interesses e à conveniência das partes contratantes, sob o signo da autonomia da vontade e em absoluta consonância com as diretrizes regulamentares expedidas pelo Conselho Monetário Nacional, possa, ao mesmo tempo, vilipendiar direito do titular da conta-corrente, o qual detém a faculdade de revogar o ajuste ao seu alvedrio, assumindo, naturalmente, as consequências contratuais de sua opção”. Neste contexto, a probabilidade do direito invocado pela agravante revela-se, em princípio, existente, sendo-lhe assegurada a faculdade de cancelar a autorização para desconto, desde que assuma as consequências contratuais dessa escolha, como eventual negativação, incidência de encargos moratórios e vencimento antecipado das dívidas. Contudo, pelo que se tem, não restou configurado o requisito “perigo da demora” justificador da tutela de urgência. A agravante sustenta que sua situação financeira é crítica e delicada, indicando que 56,12% de sua renda estaria comprometida com os débitos oriundos dos contratos mantidos com o agravado, além de afirmar ser “o único provedor de sua casa”, estando “impedido de custear as despesas básicas para sua subsistência e de sua família” (ID 71937837, p. 6). Embora se reconheça a plausibilidade das alegações quanto ao elevado comprometimento da renda, é importante destacar que as afirmações apresentadas são genéricas e destituídas de comprovação. Não há, nos autos, qualquer elemento que permita aferir, por exemplo, se de fato é a única responsável pelo sustento de sua família, qual o número de dependentes e quais são as despesas essenciais que não consegue suportar. Ademais, observa-se que, em diversos trechos das razões recursais, a agravante MARIA JOSE BRANDAO TURIBIO emprega verbos e expressões no gênero masculino (“o agravante”, “impedido de custear as despesas”, “o único provedor de sua casa”), o que denota possível reaproveitamento de peças processuais de outros feitos, não adaptados ao caso em discussão, o que, embora não prejudique de forma absoluta o direito postulado, fragiliza a credibilidade e a seriedade dos fundamentos apresentados. Recorde-se que a urgência deve ser circunstancialmente demonstrada com fundamentação segura e coerente do efetivo perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação à autora/agravante, ônus do qual, até o presente momento, não se desincumbiu, destacando-se a necessidade da satisfação cumulativa dos dois requisitos (probabilidade do direito e perigo da demora) como condição ao deferimento da tutela de urgência, tanto na origem, quando no presente momento processual. Assim é que, em juízo de cognição sumária e sem prejuízo de reanálise da matéria, indefiro a antecipação da tutela recursal. Recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso (art. 1.019, II, CPC). Brasília, 22 de maio de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora